Tribunal: TJDFT
Processo: 0717779-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717779-49.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO AZEVEDO DA SILVA APELADO: ITA PECAS PARA VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a sentença, que analisou os embargos de declaração, foi disponibilizada no DJe do dia 1o/2/2024 (ID 57282329) e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 2/2/2024 (sexta-feira). O prazo do Autor Claudio Azevedo da Silva para interposição de recurso expirou em 28/2/2024. Entretanto, a Apelação dele foi interposta em 29/2/2024 (ID 57282330). Diante desses fatos e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, deverá a parte Autora/Apelante demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator